Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725847-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADSTOM DE LIMA DONOLA RÉU:DAVI FERNANDES DE MOURA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Gladstom de Lima Donola em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promove em desfavor do agravado – Espólio de Davi Fernandes de Moura –, nada provera quanto ao pedido de penhora que formulara, sob o argumento de que a matéria fora analisada e indeferida em decisão anterior, e, consignando a frustração da execução por falta de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, suspendera o curso processual pelo prazo de 1 (um) ano. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma a ser determinada a penhora do valor subsistente na conta judicial pertencente ao monte hereditário do agravado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que promove cumprimento da sentença que condenara o agravado ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, perfazendo o importe de R$ 493.742,80 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), atualizado até outubro de 2024. Acrescera que, admitido o cumprimento de sentença e efetivadas as intimações, o agravado não quitara o débito exequendo no prazo legal, e não apresentara impugnação, tendo sido requerida a penhora de valores disponíveis em conta judicial vinculada ao executado, o que fora indeferido e ensejara a determinação de que, na condição de exequente, indicasse bens aptos à satisfação do crédito, no prazo de 10 (dez) dias. Destarte, registrara que requerera a penhora volvida à realização do débito exequendo, no importe atualizado de R$ 639.827,58 (seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), na conta judicial que apontara, a qual faria parte do monte hereditário do agravado, e a transferência do valor para conta vinculada ao Juízo da Execução. Sobreviera, então, a decisão agravada que, ressaltando a precedente análise do pleito reiterado e, diante da não localização de bens de titularidade do agravado passíveis de penhora, suspendera o feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC. Mencionara que, subsistindo a conta judicial apontada, de titularidade do monte hereditário do agravado, com saldo de R$2.175.000,00 (dois milhões e cento e setenta e cinco mil reais), além de diversos imóveis em nome desse, conforme se verifica dos autos do respectivo inventário e nas certidões que individualizara, a execução não poderia ser considerada frustrada por falta de bens penhoráveis, devendo o espólio responder pelas dívidas do falecido, nos termos do art. 796 do CPC. Acentuara, ademais, que, inexistindo seu interesse em habilitar seu crédito no processo de inventário, e considerando ser a habilitação faculdade do credor, inexistiria óbice ao curso do executivo, restando a quantia, ainda, por qualificar-se como dinheiro nos termos do art. 835 do CPC, em primeiro lugar na ordem de preferência, notadamente em se tratando de verba de caráter alimentar. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Gladstom de Lima Donola em face da decisão[2] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promove em desfavor do agravado – Espólio de Davi Fernandes de Moura –, nada provera quanto ao pedido de penhora que formulara, sob o argumento de que a matéria fora analisada e indeferida em decisão anterior, e, consignando a frustração da execução por falta de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, suspendera o curso processual pelo prazo de 1 (um) ano. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório guerreado de forma a ser determinada a penhora do valor subsistente na conta judicial pertencente ao monte hereditário do agravado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor do espólio agravado, ser reexaminado o pedido de penhora deduzido pelo agravante. Alinhado o objeto do agravo, deve ser assinalado que inexiste preclusão recobrindo pedido de penhora no ambiente de executivo, pois sua vertente é a realização do débito em execução, e, assim, apontados bens pertencentes ao excutido, salvo se indeferida constrição do mesmo patrimônio, a questão deve ser examinada pelo juiz do executivo. Consignada essa premissa, o decisório arrostado, conforme reportado, indeferira o pedido de penhora de valores depositados em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença no 0021796-15.1999.8.07.0001, em que figura como parte executada o espólio agravado, decorrente da expropriação de imóvel de titularidade da universalidade, que formulara, provimento ratificado por decisão posterior, assim constando de ambas as decisões, verbis: “(...) Trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por Gladstom de Lima Donola em face do Espólio de Davi Fernandes de Moura, com o objetivo de receber honorários sucumbenciais (ID 215112978). A parte executada requereu o afastamento da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC, alegando que a inventariante não pode quitar a dívida de imediato sem violar a ordem legal de pagamento de credores no inventário no 0001404-29.2014.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, conforme dispõe o art. 642 do CPC. Por essa razão, sustenta ser indevida a incidência da referida multa (ID 22141820). Intimado, o exequente manifestou-se optando pelo prosseguimento da execução sem habilitação nos autos do inventário, com fundamento no art. 642 do CPC, alegando que o dispositivo legal permite ao credor buscar a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias (ID 224252390). Na sequência, informou que a conta judicial vinculada ao inventário no 0001404-29.2014.8.07.0001 possui depósito no valor de R$ 2.175.000,00, montante suficiente para a quitação do débito, requerendo, assim, o bloqueio da referida quantia por meio do sistema SISBAJUD (ID 231295796 - 237205908). É o relatório. Decido. 1) Quanto ao afastamento da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC, indefiro o pedido do espólio. No caso, o exequente não está obrigado a habilitar o crédito no processo de inventário, haja vista a faculdade prevista no art. 642, do CPC. Colabora com esses entendimento o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ANTES DO FALECIMENTO. RESERVA DE BENS NO INVENTÁRIO DO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A providência cautelar de reserva de bens, no processo de inventário, é cabível quando o crédito a ser habilitado esteja comprovado por meio de documento hábil e a discordância da parte adversa não se funda em quitação, como preceitua o art. 643, parágrafo único, do CPC. 2. Na Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. 3. Não se olvida que o legislador civil franqueou aos credores do Espólio requerer ao Juízo do Inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. No entanto, o inventário judicial não pode ser utilizado em substituição ao processo regular de cobrança/execução de títulos/cumprimento de sentença, notadamente porque a previsão legal estatuída pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 642 e 643, não se traduzem em obrigatoriedade imposta aos credores, mas mera faculdade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001157, 0704133-04.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Portando, tendo em vista que o executado não pagou o débito no prazo legal cabível a aplicação da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC (ID 219826594). 2) Quanto ao pedido do exequente de penhora SISBAJUD de conta judicial, o pleito não comporta acolhimento. Consoante o princípio da reserva de jurisdição, os valores depositados judicialmente encontram-se sob a tutela e administração exclusiva do juízo onde se processa a ação que deu origem ao referido depósito, competindo exclusivamente àquele juízo deliberar sobre sua destinação. Permitir que outro juízo, diverso daquele onde se originou o depósito, determine, de forma unilateral via SISBAJUD, a constrição de tais valores violaria a competência jurisdicional e a segurança jurídica que devem nortear a tramitação processual. Ademais, inexistente previsão legal que autorize a penhora SISBAJUD de valores judicialmente depositados e sob custódia de outro juízo, devendo eventual pedido de bloqueio ser dirigido mediante penhora no rosto dos autos ou por meio de habilitação do crédito em processo de inventário. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora SISBAJUD sobre valores depositados em conta judicial vinculada a outro juízo, sem prejuízo de que a parte exequente, caso entenda necessário, oficie àquele juízo requerendo as providências que entender cabíveis. Intime-se o exequente para indicar bens pertencentes ao espólio aptos à satisfação do crédito, no prazo de 10 dias. Cumpra-se.”[3] ... “Nada há a prover quanto ao pedido de ID 239183175, uma vez que a matéria já foi analisada e indeferida na decisão de ID 238889193. A execução encontra-se frustrada por falta de bens penhoráveis. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC). Tocam às partes, oportunamente, postularem o desarquivamento para fins de eventual prosseguimento do feito. Arquivem-se os autos provisoriamente. Cumpra-se.”[4] Nesse contexto, inicialmente, deve ser registrado, a título ilustrativo, que a habilitação de crédito no inventário possui procedimento especial próprio. Conforme preceitua o artigo 1.997 do Código Civil[5], os credores do espólio podem requerer o pagamento da dívida perante o Juízo do inventário através de petição autônoma a ser distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário, devidamente instruída com a prova da obrigação, que será submetida ao julgo dos interessados, inclusive com a possibilidade de reserva de valores. Confira-se o disposto no estatuto processual: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o seu pagamento. § 3o. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los em praça ou leilão, observadas, no que forem aplicáveis, as regras do Livro II, Título II, Capítulo IV, Seção I, Subseção Vll e Seção II, Subseções I e II. § 4o. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.” Contudo, caso não haja concordância de todas as partes do inventário sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários, consoante inteligência do art. 643 do referido diploma legal[6]. Assim é que, a par da habilitação do crédito nos autos do inventário, ao credor do espólio é assegurada a faculdade de aviar ou prosseguir com o executivo já alinhado em face do espólio, demandando a penhora de bens integrantes do monte partilhável (CC, art. 1.997). Consignadas essas ressalvas, no caso dos autos, evidencia-se que o agravante pretende o recebimento de quantia estampada em título executivo judicial líquido, que retrata o crédito que lhe fora assegurado. Confira-se a parte dispositiva da sentença, ainda não transitada em julgado, que fundamenta o presente cumprimento provisório, verbis: “Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e, diante da cobrança judicial perpetrada indevidamente, CONDENO o espólio requerido ao pagamento da multa prevista no artigo 940 do Código Civil, no valor de R$ 1.757.502,22, equivalente ao dobro do valor cobrado a maior, correspondente ao montante pago e não descontado na cobrança, a ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da data da cobrança indevida, considerada como a data de distribuição do processo de cumprimento de sentença no 0732325-73.2018.8.07.0015 (14/12/2018). Em consequência, DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.”[7] Outrossim, porquanto pertinente, assim constara da parte dispositiva do acórdão que mantivera a sentença e majorara os honorários advocatícios devidos ao ora agravante, verbis: “Diante do exposto, estofado na argumentação alinhavada, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença vergastada. Como corolário dessa resolução, majoro os honorários advocatícios originalmente impostos ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).”[8] Destarte, manejara o ora agravante o aludido cumprimento de sentença provisório, almejando forrar-se dos honorários advocatícios fixados no acórdão em 12% (dose por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Assim, apresentara nos autos principais planilha de cálculo, a qual sequer fora infirmada pelo agravado, que apontara o débito principal, corrigido até 20/10/2024, no valor de R$ 4.114.523,33 (quatro milhões, cento e catorze mil e trinta e três centavos), ensejando que os honorários ora executados corresponderiam, até então, ao montante de R$493.742,80 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), o que restara apurado nos autos principais[9]. Destarte, conquanto o presente caso pudesse se amoldar à hipótese de habilitação de crédito para pagamento de dívida de natureza alimentícia líquida e exigível, nos termos a que se refere o caput do artigo 642 do Código de Processo Civil, ostenta peculiaridade que deve ser considerada em favor do agravante. Conforme pontuado, o crédito ostentado pelo agravante está representado por título executivo certo, líquido e plenamente exigível, conquanto ainda provisório, sendo-lhe assegurado o direito de habilitá-lo no processo de inventário ou prosseguir com a execução individual, postulando a penhora de patrimônio de titularidade do espólio. Nesse contexto, o cumprimento provisório de sentença tem por escopo a obtenção da satisfação da obrigação expressa em valor monetário através, se o caso, da expropriação de bens do espólio devedor, cujo fim último é a satisfação do direito ao crédito do credor. Acertadamente, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que o cumprimento de sentença visa tão somente a realização de um direito já reconhecido e retratado em título revestido de exigibilidade. Esta apreensão enseja a constatação de que, em que pese a existência de procedimento especial de habilitação de crédito nos autos do inventário, tratando-se de título executivo judicial, caberá ao credor promover a medida que mais se coaduna com a efetivação do crédito que lhe fora assegurado, sobretudo em razão da possibilidade de recusa das partes da ação de inventário, o que o reconduziria ao cumprimento de sentença, acarretando-lhe retardo na satisfação do crédito que o assiste e malferindo seus interesses. Nesse sentido a lição do catedrático Costa Machado[10], nos comentários que faz ao artigo 642 do Código de Processo Civil, confira-se: “O pagamento das dívidas no curso do inventário é um procedimento incidental – que tem processamento em apenso (§1o) – cuja iniciativa pertence a qualquer dos credores do de cujos que demonstre cabalmente a existência de dívida líquida e exigível, com o fim de ver seu crédito satisfeito. Observe-se que a instauração do incidente é mera faculdade do credor, uma vez que pode optar livremente pela propositura de ação de cobrança, ou de execução, em face do espólio. No que concerne ao incidente em si, é interessante observar que o dispositivo em questão não fixa termo inicial para que o credor requeira o pagamento, mas apenas o final, proibindo que ele o faça se a partilha já tiver ocorrido. (...)”. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ESPÓLIO. PENHORA. BENS. DEVEDOR. FALECIDO. 1. Pacífico o entendimento de que a cobrança de dívidas do falecido com a habilitação nos autos do inventário, é uma faculdade do credor, que pode optar pelo ajuizamento de execução contra o espólio do devedor. 2. Pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros, pois, nesse caso, o objetivo será garantir o direito do credor na futura partilha (REsp no 1318506/RS). 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1348192, 07093359820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUEL. IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DO EXECUTADO. DE CUJUS. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. DEVEDOR. PRÓPRIO FALECIDO. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à Execução, com a realização de atos expropriatórios que alcancem os bens do inventário por meio do juízo cível. Inteligência do artigo 642, CPC. 2. A necessidade de penhora no rosto dos autos do inventário somente se dá quando o devedor é um dos herdeiros e o credor pretende penhorar o seu quinhão, uma vez que o valor do quinhão somente será definido com a partilha, portanto, necessário que a penhora ocorra nos autos do inventário. 3. No caso em análise, como o devedor é o próprio falecido, a habilitação nos autos do inventário judicial é uma faculdade do credor, não uma obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1336880, 07043404220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DE CODEVEDOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR. CONTINUIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CODEVEDORES PARA INDICAÇÃO DOS EVENTUAIS SUCESSORES DA COOBRIGADA FALECIDA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobrança de dívidas do espólio faz-se, em regra, pela habilitação do crédito no inventário, nos termos do art. 642 e parágrafos do Código de Processo Civil. Pode o credor, todavia, optar pela ação de cobrança ou de execução, se munido de título hábil, sendo que, nesse caso, a penhora deverá ser realizada no rosto dos autos do inventário, com a determinação de reserva de importância ou bens capazes de satisfazer o crédito. 2. Estando o crédito constituído por título executivo extrajudicial, sendo líquido, certo e exigível, o credor pode optar pela perduração dos atos expropriatórios deflagrados no procedimento executivo, preservando eventual penhora nele consumada ou postulando a realização de penhora no rosto dos autos do inventário, ou facultativamente requerer o pagamento voluntário da obrigação via procedimento incidental de habilitação de crédito no inventário, cuja efetivação, contudo, dependerá da aquiescência do espólio e herdeiros. 3. Embora possível a intimação de codevedor e do seu advogado para prestarem esclarecimentos sobre a existência de sucessores da codevedora falecida, vale ressaltar que a constrição de bens do espólio desta dependerá da abertura de inventário, porquanto nele haverá de ser efetivada, segundo ditames do juízo universal (CPC, art. 612), o que, por ora, não impede o prosseguimento do feito executivo. 4. Quanto aos possíveis sucessores da codevedora extinta, conquanto também possam ser habilitados na execução em sucessão processual da de cujus, eventual penhora haverá de recair apenas sobre os seus correspondentes quinhões hereditários, cuja sub-rogação somente poderá ser efetivada após a partilha, a ser promovida em sede inventário, que deverá ser providenciado por alguns dos interessados legalmente previstos (CPC, arts. 615 e 616). 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1137677, 07136005120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese sob exame, entrementes, conquanto possível, em tese, a penhora de crédito resultante da expropriação de bem imóvel integrante do monte partilhável nos autos do cumprimento de sentença no 0021796-15.1999.8.07.0001, sobeja que, em verdade, o crédito indicado não subsiste. Com efeito, os valores apontados, depositados na conta judicial n° 3300131253665, agência n° 4200, do Banco do Brasil[11], oriundos da alienação do imóvel individualizado como “Apartamento no 503, do Bloco E, do 5o Pavimento, edificado no Lote C, do Trecho 01, do Setor de Múltiplas Atividades Sul SMAS, do SRIA/GUARÁ, em Brasília/DF, registrado sob a matrícula no 47.035 no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, foram devolvidos aos arrematantes[12] após a declaração de nulidade da arrematação efetivada, conforme resolução exarada no ambiente do agravo de instrumento no 0721927-77.2021.8.07.0000[13]. Aferida, portanto, a insubsistência de crédito de titularidade do devedor apontado pelo agravante, inviável a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor do decisório agravado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo, legitimando o processamento do agravo sob sua forma instrumental, sem que, entretanto, lhe seja agregado o efeito suspensivo requerido. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 73373219 - Págs. 132/133, fls. 273/274, [2] - ID 73373219 - Págs. 132/133, fls. 273/274, [3] - ID 238889193, fls. 254/266, autos principais. [4] - ID 240496200, fl. 262, autos principais. [5] “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1 o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. § 2 o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada.” [6] “Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.” [7] - ID 215112986 - Págs. 7/8, fls. 16/17, dos autos principais. [8] - ID 215112987 - Pág. 19, fl. 37, dos autos principais. [9] - ID 215112989, fl. 65, dos autos principais. [10] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1590/1591. [11] - ID 224252393, fls. 107/108, dos autos principais. [12] - ID Num. 109162945 (fl. 4.870) e ID Num. 110472264 (fl. 4.934), Cumprimento de Sentença no 0021796-15.1999.8.07.0001. [13] - ID Num. 109365444, pp. 15/21 (fls. 4.888/4.894), Cumprimento de Sentença no 0021796-15.1999.8.07.0001.